Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701942-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELLO DE CARVALHO MENDES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA SABADIN MENDES VIEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Tutela de Urgência impetrado por MARCELLO DE CARVALHO MENDES VIEIRA em face de ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, visando uma vaga de leito na Unidade de Terapia Intensiva - UTI no Sistema Público de Saúde do DF ou que o ente federativo custeie a internação na rede privada a qual se encontra. Narra o impetrante que, se encontra internado no Hospital Santa Luzia desde 16/01/2021, sendo internado em leito de UTI no dia seguinte, 17/01/2021, encontrando-se atualmente em estado clínico grave. Além de já procurado assistência de saúde na Clínica da Família nas proximidades da residência em 14/01/2021, e não conseguindo atendimento, deslocaram-se para uma clínica particular, constatando-se em uma tomografia que havia pneumonia em 25% do pulmão. Alega que, após o uso de medicamentos prescritos, ocorreu uma piora nos sintomas sentidos, levando o Impetrante ao direcionamento da UPA do Núcleo Bandeirante, aonde não conseguiu atendimento, seguindo para o Hospital de Base, aonde foram informados que ali não se tratava de pacientes com sintomas de COVID-19. Assim, por fim, decidiu consultar em um hospital particular e em consulta, constatou-se que o pulmão já estava 40% comprometido, necessitando, assim, de internação em leito de UTI. Ali mesmo, o Impetrante fora informado da impossibilidade de transferência para a rede pública de saúde em decorrência da ausência de vagas. Por tal motivo, foi encaminhado para o Hospital Santa Luzia, o qual se encontra, visando ocupar o leito ali custeado pelo SUS, porém, a vaga fora ocupada por um paciente enviado de Manaus pelo SUS. Aduz que em decorrência dos acontecimentos narrados e do risco de vida, o Impetrante foi internado naquele hospital, apesar de não possuir condições financeiras de manter o custeio no leito de UTI que atualmente ocupa, motivos os quais impetra esta ação com pedido de tutela de urgência, visando uma vaga de leito de UTI na rede pública ou o seu custeio no hospital particular pelo ente federativo, desde a sua internação. Considerando a alegação do Impetrante acerca da inexistência de vaga, INTIME-SE, com URGÊNCIA, o Secretário de Saúde do DF, via Oficial de Justiça, para informar sobre a existência de vagas na rede pública de saúde, nos termos do art. 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/09, respectivamente, devendo a autoridade coatora a prestação de informações no prazo legal e, devendo também, haver a ciência da Procuradoria do Distrito Federal, órgão de representação judicial do DF. Ressalto que a tutela de urgência será analisada após a resposta da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021 16:49:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador